Tribunal: TJMT
Processo: 1024174-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 0001625-43.2008.8.11.0055 – Código 102773 – Ação de Revisão Contratual – em fase Cumprimento de Sentença – rejeitou a impugnação a penhora, procedeu a transferência dos valores penhorados para conta única.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a decisão agravada não acatou a Impugnação a Penhora, mantendo a multa diária, mesmo não tendo ocorrido a intimação pessoal do Banco para cumprimento da obrigação, conforme sumula 410.
Pretende que o presente agravo de instrumento ser recebido e julgado procedente para excluir a multa diária arbitrada, ou em último caso minorar seu valor.
Defende que a manutenção da decisão ora agravada, resultará em lesão grave e de difícil reparação, pois se prevalecer à determinação do juiz, a agravante será prejudicada no seu direito, de que prevaleça a justiça.
Portanto, mais do que a simples “aparência”, há o efetivo “bom direito” do Agravante, cujos valores em discussão são manifestamente excessivos, há flagrante erro de cálculo, pois o agravado utilizou de forma equivocada as datas para a correção monetária, portanto, cabível a suspensão pela redução patrimonial que o Banco agravante poderá sofrer, justificando -se o recebimento do agravo e a concessão da liminar de efeito SUSPENSIVO ao presente recurso.
Assim, que por tais razões, merece o presente recurso ser recebido tanto no efeito devolutivo quanto no SUSPENSIVO, concedendo -se liminar para tanto e comunicando - se o D. Juízo "a quo", acerca da mesma.
Discorre sobre a exorbitância de multa diária.
Que a impugnação a penhora não foi acolhida, mantendo o valor atualizado das astreintes, R$ 11.344,07 (onze mil trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), em face a decisão que determinou a baixa do gravame sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (sentença de fls. 170), esta limitada em R$ 5.000,00, entretanto, tal valor se encontra claramente exorbitante, razão pela qual desde já requer que seja minorado para um patamar que esteja de acordo com o objetivo econômico inicial do processo.
Defende que não houve intimação pessoal do Banco Agravante para efetivo cumprimento da obrigação, portanto que a confirmação ou execução da multa é completamente indevida.
Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, liminarmente reformar a reforma da decisão agravada.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso dos autos, o Agravante pretende que seja liminarmente reformada a decisão que rejeitou a impugnação a penhora, e determinou a transferência dos valores penhorados para conta única deste Tribunal de Justiça.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
Diante do exposto, indefiro tutela pretendida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho.
Relator Substituto